Tribunal: TJSP
Processo: 2256196-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256196-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MICHEL
BRITO GARRIDO DA SILVA e Impetrante ALEXANDRE DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256196-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2256196-74.2020.8.26.0000.
Paciente: Michel Brito Garrido da Silva.
Impetrado: Juízo da 13a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1520264-61.2020.8.26.0228.
Voto no 43.331 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Michel Brito Garrido
da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, ao
argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, não estando presentes os pressupostos e fundamentos
da custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade, desnecessidade e falta de razoabilidade da constrição, pois o
Paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita e é usuário e não traficante. Pretende que a prisão seja
revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 26 de setembro de 2020 e
denunciado pelo crime de tráfico de drogas porque transportava, para entrega ao consumo de terceiros, 380
eppendorfs contendo 32,7g de cocaína. A droga estava acondicionada em um compartimento secreto do porta
malas do veículo conduzido pelo Paciente e ele admitiu que lhe pertencesse.

Pois bem.

Inicialmente anoto que a decisão atacada está fundamentada a contento,
pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade impetrada entende que a constrição seja necessária.

No mais, há prova da materialidade e indícios promissores de autoria, e
razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida de
famílias e jovens, que muitas das vezes enveredam pelos caminhos da criminalidade violenta para sustentar o
vício. Some-se a isso que o Paciente se encontrava em liberdade provisória em feito no qual também é acusado
de tráfico de drogas (fato supostamente praticado no dia 07/3/2020) e tornou a delinquir, ficando a impressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256196-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que vinha se dedicando às atividades criminosas.

E a custódia se empara em lei, porque a pena máxima cominada ao delito
ultrapassa a quatro anos (CPP, art. 313, I).

Nesse contexto, não se pode dar como certo o reconhecimento da figura
privilegiada, a substituição da pena e o regime inicial aberto, de modo que a custódia se mostra razoável e
proporcional, lembrando que o fato de o Paciente ser usuário de drogas não afasta a possibilidade de se dedicar
ao comércio clandestino de entorpecente, até porque comum o usuário acabar se dedicando à venda de drogas
para sustentar o vício.

Por fim, anoto que os Tribunais Superiores há muito se posicionaram pela
legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que afasta a alegada violação ao princípio da
presunção de inocência.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator